Tribunal: TJMT
Processo: 1003391-05.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003391-05.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Novação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI - CPF: 357.699.639-72 (EMBARGANTE), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI - CPF: 305.491.912-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. COOBRIGADOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS DE MORA.
INEXIST
ÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude de
acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos embargos à execução ajuizados contra o Banco do Brasil S.A.

2.
Os embargantes alegaram contradição quanto ao indeferimento de perícia contábil e à rejeição do excesso de execução por ausência de demonstrativo discriminado.

Também alegaram omissão sobre a suspensão
do trâmite d
a execução
em face dos
sócios-avalistas de empresa em recuperação judicial, a capitalização de juros à luz do dever de informação e o termo inicial dos juros de mora.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se há contradição entre a dispensa de perícia contábil e a exigência de demonstrativo do excesso de execução; (
ii
) se houve omissão sobre os efeitos da recuperação judicial em relação aos avalistas; (
iii
) se o acórdão deixou de enfrentar a capitalização de juros; e (iv) se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

4
.
Inexiste
contradição entre a dispensa de perícia e a exigência de demonstrativo discriminado, pois o art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC impõe ao executado o ônus de indicar o valor correto e apresentar cálculo atualizado ao alegar excesso de execução.

5.
A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra avalistas ou coobrigados, ainda que sejam sócios-administradores, pois os atos executivos recaem sobre patrimônio pessoal, e não sobre bens da empresa recuperanda.

6.
A capitalização de juros foi enfrentada com base na jurisprudência do STJ, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para caracterizar pactuação expressa.

7.
Em obrigação líquida, positiva e com termo certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil, sem deslocamento para a citação pelo simples questionamento judicial do
débito.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de Declaração rejeitados
.

Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa quando o acórdão enfrenta as questões relevantes e não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material
”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 917, §§ 3º e 4º; CPC, art. 1.022; Código Civil, art. 397; Lei 11.101/2005, art. 49, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmulas 581, 539 e 541

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Embargos
d
e Declaração
o
postos
p
or
Defanti
Indústria, Comércio, Gráfica
e
Editora Ltda –
Epp
, Gina Carlota Rocha
Defanti

e
Jorge Luiz Martins
Defanti

em virtude d
o acórdão que,
à
unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
e
mante
ve
a sentença que julgou improcedentes os
E
mbargos à
E
xecução opostos em face do
Banco
d
o Brasil S.A
.

Os embargantes sustenta
ra
m
a
contradição
d
o acórdão, ao argumento de que a
rejeição da
preliminar de cerceamento de defesa consider
ou
desnecessária a produção de prova pericial contábil
; no entanto,
foi
mant
ida
a improcedência
do
excesso de execução pela
falta
de apresentação de cálculos e demonstrativo discriminado
do débito
nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

Alegam omiss
ão
quanto
aos seguintes pontos
:
(
a) à necessidade de suspensão da execução em face dos sócios-avalistas, à luz do princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei n.º 11.101/2005, e da função social da empresa, prevista no art. 170 da Constituição Federal;
(
b) à capitalização de juros sob o prisma do dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor; e
(
c) ao termo inicial dos juros de mora, diante da alegada incerteza e iliquidez do débito, com fundamento no art. 397 do Código Civil.

Forte nesses argumentos
, requere
ra
m o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecido o cerceamento de defesa
com a
nul
idade da
sentença e retorno dos autos à origem para produção de prova pericial contábil.

Em pedido s
ubsidi
ário,
requere
ra
m a integração do acórdão para fins de
prequestionamento.

Contrarrazões no ID
358419394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso tem origem em
E
mbargos à
E
xecução opostos por
Jorge Luiz Martins
Defanti
e Gina Carlota Rocha
Defanti
, na condição de devedores solidários/garantidores, em execução de título extrajudicial promovida pelo
Banco do Brasil S.A
.

A execução
está embasada em 02 (
duas
)
operações bancárias vinculadas à empresa
Defanti
Indústria Comércio Gráfica e Editora Ltda. EPP
, que se encontra em recuperação judicial.

O Banco
Embargado pediu
o prosseguimento da execução
em desfavor d
os garantidores,
ao argumento de
que a recuperação judicial da devedora principal não impediria a cobrança em face dos coobrigados, conforme o art. 49, § 1º, da Lei 11.101/2005 e a Súmula 581 do
STJ.

O Juiz de primeiro grau
julgou
improcedentes os
pedidos formulados nos E
mbargos à
E
xecução,
que consistiram em:
(i) suspensão do trâmite da
execução em relação aos avalistas, porque seriam sócios-administradores da empresa em recuperação;
(
ii
)
óbice à
constrição d
o
patrimônio pessoa
l

a fim de não
comprometer a atividade empresarial e o cumprimento do plano de recuperação;
(
iii
)
excesso de execução por encargos abusivos;
(iv)
necess
idade de
perícia contábil;
(v)
ilegalidade na capitalização de juros;
(vi)
termo inicial dos juros de mora
a partir d
a citação
e (
vii
) impossibilidade de
cumula
r a
comissão de permanência com outros encargos
.

O
s devedores interpuseram apelação
e, à
unanimidade,
o Colegiado
negou provimento ao recurso
, mantendo a sentença
.

Quanto ao
cerceamento de defesa
, o
voto condutor deixou claro
que não houve nulidade, porque as partes manifestaram desinteresse na
produção de outras provas e porque os próprios apelantes postularam o julgamento antecipado da lide.

Além disso, as questões discutidas eram predominantemente jurídicas, ligadas à interpretação contratual e à jurisprudência consolidada do
STJ.

Sobre a
recuperação judicial
, aplicou
-se o Verbete Sumular
581 do STJ e o art. 49, § 1º, da Lei 11.101/2005,
eis
que a recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra avalistas/coobrigados.

Foi
enfrent
ada
a particularidade
de
o fato de
os Embargantes
serem sócios-administradores
, com a
conclu
são de
que essa circunstância não altera a autonomia da obrigação garantida
ou
permite equiparar a execução contra os sócios à execução contra a sociedade recuperanda.

De igual maneira, foi analisada
a tese de que a constrição patrimonial pessoal dos sócios poderia comprometer a preservação da empresa.

A
firmou
-se
que a preservação do patrimônio social da recuperanda permanece atendida enquanto os atos executórios recaem sobre o patrimônio pessoal dos avalistas, e não sobre bens da pessoa jurídica em recuperação.

Quanto à
capitalização de juros
,
foram
aplic
ad
o
s
os enunciados d
os Verbete
s S
u
mula
re
s 539 e 541 do STJ, afirmando que é admitida a capitalização em contratos bancários quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Sobre os
juros de mora
, entendeu
-se
que, em obrigação positiva, líquida e com termo certo, a mora decorre do vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil. Segundo
o voto condutor
, o simples questionamento judicial do valor não altera a natureza da obrigação
ou
desloca o termo inicial da mora para a citação.

Por fim, quanto à
comissão de permanência
e ao
excesso de execução
,
foi explicado
que a cobrança da comissão é admitida nos limites da jurisprudência do STJ e que cabia aos embargantes
demonstrarem
, com indicação precisa de percentuais e cálculos,
a
eventual extrapolação.

Na ocasião foi dado
desta
que para
o art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, segundo o qual a alegação de excesso exige declaração do valor correto e demonstrativo discriminado e atualizado.

Inconformados com o resultado do julgamento, os Embargantes repetiram os argumentos enfrentados e rejeitados em sede de apelação.

Como se sabe, os embargos de declaração têm finalidade estrita. Não constituem sucedâneo recursal
ou
se prestam à rediscussão da causa decidida
, porque s
ua função é integrar ou esclarecer o pronunciamento jurisdicional quando existente defeito interno que comprometa a compreensão, a coerência ou a completude do julgado.

Quanto à
alegada
contradição entre o indeferimento da perícia e a exigência de demonstrativo de cálculo
,
o
s
E
mbargantes sustentam
foi
rejeit
ada
a tese de cerceamento de defesa, entendendo desnecessária a perícia contábil, mas também
foi
mant
ida
a rejeição
do
excesso de execução em
virtude da falta
de demonstrativo discriminado.

Com efeito, a
contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela existente dentro do próprio julgado, quando suas premissas ou conclusões são logicamente inconciliáveis entre si.

No caso, o
voto condutor
adotou linha argumentativa coerente.

Primeiro, consignou
-se
que, no saneamento do feito, as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas e que os próprios
Embargante
s postularam o julgamento antecipado da lide.

Segundo, afirmou
-se
que a controvérsia era predominantemente de direito, pois envolvia interpretação contratual e aplicação de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

E, t
erceiro, destacou
-se
que, quanto ao excesso de execução, cabia aos embargantes
cumprirem
o ônus processual mínimo imposto pelo art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, mediante indicação do valor correto e apresentação de demonstrativo discriminado e
atualizado.

Log
o
, n
ão há incompatibilidade entre essas premissas.

A exigência de demonstrativo discriminado não pressupõe prévia perícia judicial.

Trata-se de ônus legal imposto à parte que alega excesso de execução
, ao passo que a
perícia contábil se justificaria se houvesse controvérsia técnica concreta, minimamente delimitada, e se a parte tivesse apresentado elementos capazes de evidenciar a necessidade da prova.

No caso, o
s
embargantes não apresentaram esse substrato mínimo. Assim, não se negou prova indispensável para, em seguida, punir a parte por sua
falta
. O que se reconheceu foi
o des
cumprimento de ônus processual próprio d
o propalado
excesso de execução.

Além disso, o
voto condutor deixou claro que
não houve pedido de perícia contábil na fase de conhecimento e que a improcedência decorreu da incapacidade d
e
as alegações modificar
em
as conclusões jurídicas aplicáveis ao caso.

No que tange à
omissão
da
preservação da empresa
, o
s embargantes afirma
ra
m que não
foi
enfrenta
da
a tese de que os avalistas são sócios-administradores da empresa em recuperação judicial, de modo que a execução contra seus patrimônios pessoais poderia comprometer o cumprimento do plano de recuperação e a preservação da empresa.

Inexiste
omissão
nesse ponto
.

O
s apelantes sustenta
ra
m que não s
ão
terceiros estranhos ao processo de soerguimento,
e sim
os próprios sócios-administradores da empresa recuperanda, cuja capacidade gestora seria comprometida pelos atos executórios em curso contra seu patrimônio pessoal.
Tal
distinção
foi rechaçada, posto que
a questão relevante não é a qualidade subjetiva do coobrigado,
e sim
a autonomia da obrigação garantida em relação ao processo de recuperação judicial da devedora principal.

A
preservação do patrimônio social da recuperanda
foi
atendida
, posto que
os atos executórios reca
irão
sobre o patrimônio pessoal dos avalistas, e não sobre bens da empresa sujeita ao plano de recuperação.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pela parte, bastando que enfrente as questões relevantes e apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

No caso, o acórdão enfrentou a peculiaridade
acima reeditada
e concluiu, de modo claro, que a condição de sócios-administradores
não afasta a incidência da orientação consolidada quanto ao prosseguimento da execução contra coobrigados.

Logo, não há omissão.

Quanto à
capitalização

de juros
, o
julgado enfrentou a
tese
de que a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal não seria suficiente para suprir a exigência de pactuação expressa.

No voto condutor, foi explicado de forma didática que o Verbete Sumular
541 do STJ considera suficiente, para fins de autorização da taxa efetiva anual, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Além disso,
o
s
Embargantes
não apontaram dispositivo contratual específico que comprovasse a ausência de previsão expressa ou demonstrasse que a redação contratual seria opaca a ponto de afastar a aplicação dos enunciados sumulares.

A
simples
inexist
ência de menção nominal ao art. 6º, III, do CDC não configura omissão, pois a questão jurídica foi enfrentada.

O que os embargantes pretendem, na realidade, é a
revaloração
da tese à luz de fundamento que foi afastado pela aplicação da jurisprudência consolidada do STJ.

Relativamente ao termo inicial dos juros de mora, foi dito
que, nas obrigações positivas, líquidas e com prazo certo, a mora decorre do vencimento, independentemente de interpelação, nos termos do art. 397 do Código Civil.

E mais:
o fato de os coobrigados questionarem o valor do débito não altera a natureza da obrigação
ou
modifica o termo inicial da mora para a data da citação no processo judicial.

Ressalte-se,
para fins de prequestionamento
, que
se consideram
incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante,
ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026